Tribunal: TJPA
Processo: 0008011-02.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008011-02.2015.8.14.0301

APELANTE: VIACAO FORTE LTDA, ALMIR FERNANDES PINHEIRO

APELADO: ANTONINA MENEZES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - MÉRITO: ACIDENTE - ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO – AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DA EMPRESA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS - QUANTUM ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PEDIDO DE DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT – IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

Preliminar de Nulidade de Sentença Por Cerceamento de Defesa:

1.1- Analisando tal prefacial, imperioso salientar que
não configura cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova.

1.2-Ademais, convém ressaltar que a parte apelante interpôs recurso de Agravo de Instrumento nº. 0806484-07.2018.8.14.0000, também de minha Relatoria, em que foi mantida a decisão que indeferiu a produção de provas. O referido recurso, inclusive, já foi definitivamente arquivado, com trânsito em julgado, fato que enseja a preclusão da matéria.

1.3-Preliminar rejeitada.

2-
Mérito:

2.1-
No caso em questão, o
acidente que acometeu a autora se deu por queda do eixo traseiro do ônibus,
cabendo à empresa proprietária do bem, ora apelante,
responsabilidade pela manutenção do veículo.

2.2-
Válido ressaltar que a responsabilidade pelo incidente é objetiva, aplicando-se à passageira/autora o art. 37,§ 6º da CF.

2.
3-
No caso em comento, mostra-se incontroverso que a autora sofreu diversas lesões ocasionadas pela queda dentro do ônibus, em decorrência do desprendimento do eixo traseiro do coletivo e esteve internada no período de 09/03/2012, data do acidente, até 20/03/2012, conforme declaração médica, o que está devidamente comprovado pelo conjunto probatório constante nos autos.

2.
4-Outrossim, há cristalina má prestação do serviço público oferecido pela empresa apelante, sendo importante ressaltar que a concessionária de serviço público de transporte deve providenciar a adequada manutenção dos veículos para atender a todos os seus passageiros. Nessa esteira de raciocínio, a ora recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela autora, nos termos do que preceitua o art. 373, inciso II do CPC.

2.
5-Ademais, a alegação de caso fortuito ou força maior, excludente de responsabilidade, disposta no art. 14, §3º do CDC, necessita vir acompanhada de provas que efetivamente demonstrem que o incidente ocorreu por ações alheias à vontade da recorrente, o que não ocorreu no caso concreto.

2.6-Sendo assim, resta demonstrado, por parte da requerente, ora apelada, o nexo de causalidade entre os danos sofridos e os fatos narrados, sendo evidente, que a conduta da empresa requerida, bem como a falta de manutenção dos seus coletivos, ocasionou o acidente acima referido, causando danos à autora, não só físicos, mas também de ordem psicológica, restando presentes, portanto, os requisitos autorizadores da indenização pleiteada.

2.6-No que concerne aos danos materiais, conforme bem delineado na sentença ora vergastada, as provas carreadas aos autos demonstram efetivamente o que a autora, ora apelada, precisou desembolsar em razão do sinistro, gastos com hospital, produtos farmacêuticos, ortopédicos, tudo juntado aos autos, de modo que não merece qualquer reparo a sentença ora guerreada nesta parte, estando inclusive, o valor arbitrado, exatamente condizente com as notas fiscais juntadas no presente processo.

2.7-Já no que tange aos danos morais, observa-se ser incontroverso o enorme constrangimento que a autora sofrera, a angústia, aflição e o sentimento de impotência diante do
fato ocorrido.

2.8-
Também resta demonstrado que a autora ficou internada por vários dias no hospital em decorrência de lesões que foram atestadas no exame de corpo de delito, inclusive, com debilidade permanente na coluna vertebral, o que inevitavelmente extrapola o mero dissabor, sendo devidamente devida a indenização por danos morais.

2.9-Em relação ao quantum arbitrado a título de danos morais, observa-se que a importância atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

2.10-No que concerne ao pedido de dedução da importância recebida à título de seguro DPVAT do valor da condenação de danos morais e materiais, cumpre ressaltar que a parte apelante em nenhum momento comprovou que a autora recebeu tais valores, de modo que, o deferimento do pedido de abatimento dos valores, resta impossibilitado.

3-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como apelante

VIAÇÃO FORTE LTDA

e apelada
ANTONINA MENEZES DOS SANTOS.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

VIAÇÃO FORTE LTDA
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor R$ 28.791,84 (vinte e oito mil, setecentos e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos), devidamente atualizado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), também devidamente atualizado, condenando ainda a parte requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tendo como ora apelada
ANTONINA MENEZES DOS SANTOS.

A autora, ora apelada, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo que
no dia 09/03/2012, por volta das 10 horas, se encontrava como passageira no interior do ônibus Mercedez Bens, placa NSW 9934, ano 2011, chassi 9BM384078BB781467, da linha Cidade Nova 8, via Presidente Vargas, pertencente a empresa Viação Forte Ltda., dirigido pelo motorista ALMIR FERNANDES PINHEIRO.

Afirmou que ao trafegar pela Avenida Gov. José Malcher, no cruzamento com a Rua 14 de Abril, o eixo traseiro do coletivo se desprendeu, os pneus traseiros amassaram as chapas da carroceria, ocasionando um enorme estrondo no interior do veículo, foi arremessada ao teto e sofreu várias lesões de natureza gravíssima, como fraturas e traumatismo craniano.

Sustentou que foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para o Hospital Saúde da Mulher, onde ficou internada desde a data do fato, 09/03/2012, até 20/03/2012, quando recebeu alta, mas alega que, desde o acidente, convalesce com sérios problemas neurológicos e em sua coluna vertebral, necessitando de acompanhamento médico.

Informou que, em decorrência das lesões sofridas pelo acidente, não consegue mais fazer sua higiene corporal sozinha e vive com a ajuda de parentes, e muitas de suas despesas, destinadas ao tratamento médico, em consequência das sequelas do acidente, são custeadas por sua aposentadoria.

Ao final, requereu a condenação dos demandados ao pagamento de danos materiais no montante de R$ 29.034,60 (vinte e nove mil, trinta e quatro reais e sessenta centavos), danos morais e inversão do ônus da prova.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID Nº. 11318239), que julgou parcialmente procedente a ação.

Inconformada,
VIAÇÃO FORTE LTDA
interpôs o presente recurso de apelação (ID Nº. 11318240), aduzindo, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, salientando que o Juízo de 1º grau suprimiu as fases de saneamento e de produção de provas, afirmando que o processo foi julgado sem qualquer instrução, especialmente no que concerne ao depoimento pessoal, realização de perícia e oitiva de testemunhas.

No mérito, alega a inexistência de responsabilidade objetiva, caracterizando-se o caso como força maior ou caso fortuito, que, por sua vez enseja a exclusão de sua responsabilidade.

Subsidiariamente, pleiteia a redução dos valores arbitrados a título de indenização por danos materiais e morais, pleiteando que tais importâncias sejam fixadas com base nos princípios da proporcionalidade e de razoabilidade. Requer também que o valor do seguro DPVAT seja abatido no valor da condenação de danos morais e materiais, haja vista possuírem a mesma natureza.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 11318247), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença guerreada em todos os seus termos.

Coube-me, por prevenção, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Passo a análise da preliminar suscitada pela ora apelante:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA:

Alega a ora recorrente

nulidade da sentença por cerceamento de defesa, salientando que o Juízo de 1º grau suprimiu as fases de saneamento e de produção de provas, afirmando, portanto, que o processo foi julgado sem qualquer instrução, especialmente no que concerne ao depoimento pessoal, realização de perícia e oitiva de testemunhas.

Analisando tal prefacial, imperioso salientar que
não configura cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova.

Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

A respeito do assunto, colaciono entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. ARRAS. DEVOLUÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 330, I, do CPC/1973 é facultado ao juízo proferir sentença, desde que não haja necessidade de produzir provas em audiência. Por sua vez, o art. 131 do CPC/1973, que trata do princípio da livre persuasão racional, estabelece que cabe ao magistrado avaliar as provas requeridas e rejeitar aquelas que protelariam o andamento do processo, em desrespeito ao princípio da celeridade processual.

2. No caso, depreende-se que o Colegiado Estadual julgou a lide com base no substrato fático-probatório dos autos, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, ante o óbice do enunciado da Súmula 7 deste Tribunal. Sendo o magistrado o destinatário da prova, compete a ele o exame acerca da necessidade ou não da produção do aporte requerido.

3. Em relação à necessidade ou não de devolução do valor pago a título de arras, o acolhimento da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo, mais uma vez, o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 1096303/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO , QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe
29/08/2017) - Destaquei.

Ademais, convém ressaltar que a parte apelante interpôs recurso de Agravo de Instrumento nº. 0806484-07.2018.8.14.0000, também de minha Relatoria, em que foi mantida a decisão que indeferiu a produção de provas. O referido recurso, inclusive, já foi definitivamente arquivado, com trânsito em julgado, fato que enseja a preclusão da matéria.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade de sentença suscitada pela empresa apelante.

Ultrapassada a preliminar arguida, atenho-me ao mérito da questão.

MÉRITO

A matéria recursal diz respeito à configuração ou não de ato ilícito praticado pela empresa ré, ora apelante, capaz de ensejar indenização por danos materiais e morais em favor da autora, ora apelada.

No caso em questão, o acidente que acometeu a autora se deu por queda do eixo traseiro do ônibus, cabendo à empresa proprietária do bem, ora apelante, responsabilidade pela manutenção do veículo.

No mais, a relação entre a empresa de transporte e o passageiro é de prestação de serviço, na qual incidem as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor e nos artigos 734 e seguintes Código Civil.

Assim, p
or meio do contrato de transporte, o transportador assume obrigação de resultado de levar o passageiro ileso ao seu destino, portanto, ainda que não explícita, em todo contrato de transporte existe a cláusula de segurança ou incolumidade, de modo que ocorrências que afetem o bem-estar desse passageiro devem ser classificadas como defeito na prestação do serviço de transporte de pessoas.

Nesse sentido, válido ressaltar que a responsabilidade pelo incidente é objetiva, aplicando-se à passageira/autora o art. 37,§ 6º da CF, vejamos in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nesse sentido, leciona Fernanda Marinela:

“No que se refere a responsabilidade civil do Estado, é pertinente a aplicação do art. 37,§ 6º, da CF, que dispõe que as pessoas jurídicas de direito privado, que é o caso em tela, quando portadoras de serviços públicos, respondem pelos atos de seus agentes que nessa qualidade, causarem danos a terceiros. Essa responsabilização segue, em regra, a teoria da responsabilidade objetiva, visando proteger a vítima, exigindo-se para a sua indenização somente a prova da conduta danosa, do dano efetivamente causado e o do nexo causal entre ambos, dispensada a demonstração do elemento subjetivo, culpa ou dolo.”
(Marinela, Fernanda. Direito Administrativo - 5. ed. Niterói: Impetus, 2011, pág.532).

Assim, nota-se que a empresa de transporte público, como concessionária de serviço público responderá independente de culpa pelos danos que causarem aos usuários do transporte, segundo também o que dispõe o artigo 734, caput, do Código Civil:
"O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade"
.

No caso em comento,
mostra-se incontroverso que a autora sofreu diversas lesões ocasionadas pela queda dentro do ônibus, em decorrência do desprendimento do eixo traseiro do coletivo e esteve internada no período de 09/03/2012, data do acidente, até 20/03/2012, conforme declaração médica, o que está devidamente comprovado pelo conjunto probatório constante nos autos.

Outrossim, há cristalina má prestação do serviço público oferecido pela empresa apelante, sendo importante ressaltar que a concessionária de serviço público de transporte deve providenciar a adequada manutenção dos veículos para atender a todos os seus passageiros. Nessa esteira de raciocínio, a ora recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela autora, nos termos do que preceitua o art. 373, inciso II do CPC.

Ademais, a alegação de caso fortuito ou força maior, excludente de responsabilidade, disposta no art. 14, §3º do CDC, necessita vir acompanhada de provas que efetivamente demonstrem que o incidente ocorreu por ações alheias à vontade da recorrente, o que não ocorreu no caso concreto.

Sendo assim, resta demonstrado, por parte da requerente, ora apelada, o nexo de causalidade entre os danos sofridos e os fatos narrados, sendo evidente, que a conduta da empresa requerida, bem como a falta de manutenção dos seus coletivos, ocasionou o acidente acima referido, causando danos à autora, não só físicos, mas também de ordem psicológica, restando presentes, portanto, os requisitos autorizadores da indenização pleiteada.

A respeito do assunto, vejamos o que preleciona o art. 927 do CC:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO POR ÔNIBUS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 37, § 6º, CRFB/88). AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DA RELAÇÃO DE CAUSALIDADE (ART. 373, II, CPC/2015).
VERBA REPARATÓRIA ADEQUADAMENTE FIXADA. JUROS MORATÓRIOS. DIES A QUO. EVENTO DANOSO. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. VERBETE Nº 54 DA SÚMULA DO STJ. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. -
Versa a controvérsia a respeito da responsabilidade civil da empresa ré, em decorrência do atropelamento do autor por seu preposto (motorista do coletivo) - Concessionária de serviço público. Hipótese de Responsabilidade objetiva. Teoria do Risco Administrativo. Art. 37, § 6º, da CRFB/88 - Cabia à ré apelante a comprovação de alguma das excludentes da relação de causalidade, ônus do qual não se desincumbiu, na forma do art. 373, II, do CPC/2015 - Comprovação do dano e do nexo de causalidade.
Danos materiais e dano estético incomprovados, eis que não realizada perícia - Verba reparatória que atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Honorários sucumbenciais corretamente arbitrados, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. (TJ-RJ - APL: 00204763120168190087, Relator: Des(a). MARIA HELENA PINTO MACHADO, Data de Julgamento: 11/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - JUROS DE MORA - EVENTO DANOSO - CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DO ARBITRAMENTO. -
A pessoa jurídica concessionária de serviço público de transporte de passageiros responde objetivamente pelos danos causados aos usuários e não usuários, prescindindo da prova da culpa pelo evento ocorrido, consoante dispõe o art. 37, § 6º da Constituição Federal, do art. 14 do CDC e do art. 734 do CC - Acidente envolvendo veículo de transporte coletivo de pessoas (concessionária de serviço público) e transeunte (equiparado a consumidor) atrai responsabilização objetiva
- O dano moral é o que atinge aspectos constitutivos da identidade do indivíduo, seus valores extrapatrimoniais, a exemplo do seu corpo, do seu nome, da sua imagem e de sua aparência, sendo a proteção da personalidade, portanto, um direito imprescindível para preservação da dignidade humana - Em se tratando de relação extracontratual, os juros de mora são computados a partir do evento danoso e a correção monetária da data do arbitramento. (TJ-MG - AC: 50116308820168130027, Relator: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 19/05/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2023)

No que concerne aos danos materiais, conforme bem delineado na sentença ora vergastada, as provas carreadas aos autos demonstram efetivamente o que a autora, ora apelada, precisou desembolsar em razão do sinistro, gastos com hospital, produtos farmacêuticos, ortopédicos, tudo juntado aos autos, de modo que não merece qualquer reparo a sentença ora guerreada nesta parte, estando inclusive, o valor arbitrado, exatamente condizente com as notas fiscais juntadas no presente processo.

Já no que tange aos danos morais, observa-se ser incontroverso o enorme constrangimento que a autora sofrera, a angústia, aflição e o sentimento de impotência diante do
fato ocorrido.

Também resta demonstrado que a autora ficou internada por vários dias no hospital em decorrência de lesões que foram atestadas no exame de corpo de delito, inclusive, com debilidade permanente na coluna vertebral, o que inevitavelmente extrapola o mero dissabor, sendo devida a indenização por danos morais.

No que concerne ao valor da indenização pelos danos morais, observa-se que a importância deve ser estipulada consirando as peculiaridades de cada caso, a intensidade da culpa do agente, a condição sócio-econômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar que provoque novo e igual atentado.

Nesse sentido:

"A reparação de danos morais deve agasalhar conteúdo pedagógico, levando-se em consideração o grau de culpa do agente e dos efeitos na pessoa do ofendido. Tendo em vista o caráter compensatório que se almeja e também a finalidade de fazer com que o agente se conduza com maiores cuidados, o quantum indenizatório há de assentar-se em critérios objetivos de forma a alcançar os fins reparatórios e preventivos visados, sem constituir enriquecimento sem causa
" (TAMG, Apelação Cível nº 0345794-5, 4ª Câmara Cível, Rel. Juiz Alvimar de Ávila, j. 31/10/01).

EMENTA: APELAÇÃO - ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO - ACIDENTE - PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO - § 6º DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL - ARBITRAMENTO - PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - JUROS DE MORA - TAXA SELIC - IMPOSSIBILIDADE - CLÁUSULA CONTRAUAL ESPECÍFICA CONTRATADA - APLICAÇÃO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - ACEITAÇÃO E CONTESTAÇÃO DO PEDIDO INICIAL - LITISCONSÓRCIO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS DECORRENTES DA LIDE SECUNDÁRIA - NÃO CABIMENTO. 1. Na conformidade do disposto no § 6º do artigo 37 da Constituição Federal, a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva. 2. Comprovado o nexo de causalidade, deve a proprietária de ônibus coletivo indenizar passageiro que se lesiona em seu interior em razão de freada brusca. 3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição sócio-econômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado. 4. Não deve ser aplicada a taxa Selic, em substituição aos juros de mora e correção monetária. 5. Restando contratada a cláusula especial específica do sinistro, deve ser imposta à litisdenunciada a obrigação de ressarcir os valores referentes à indenização, no limite da apólice, mediante o pagamento de franquia, se for o caso. 6. Em caso de procedência do pedido formulado na denunciação da lide, a denunciada só responde pelos ônus sucumbenciais decorrentes da lide secundária se a ela opôs resistência. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.058791-2/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/06/2017, publicação da súmula em 21/06/2017)

Sendo assim, na fixação do dano moral, ante seu caráter subjetivo e consolador, deve valer-se o Magistrado da prudência para não aviltar a reparação ou enriquecer o beneficiário, levando-se em conta, para tanto, a situação econômica dos envolvidos.

Vejamos o julgado desta corte de Justiça em caso análogo:

APELAÇÃO. ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO. MÁ CONDUTA DO MOTORISTA. NEGLIGÊNCIA. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. § 6º DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
.

1 - Na conformidade com o disposto no § 6º do artigo 37 da Constituição Federal, a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva.

2 - Comprovado o nexo de causalidade, deve o proprietário de ônibus coletivo indenizar passageiro deficiente que foi ofendido juntamente com seu acompanhante pelo condutor do veículo.

3 - Recurso a que se nega provimento.
Atento a estes princípios e às circunstâncias do caso em exame, tenho como correto o valor arbitrado na sentença, que deve prevalecer (R$ 10.000,00 – dez mil reais)
.

(2018.02062766-70, 190.380, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-05-23)

In casu, o valor arbitrado, qual seja, R$ 30.000,00 (trinta mil reais), atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada, senão vejamos julgado do Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE QUE OCASIONOU LESÃO CORPORAL E INCAPACIDADE LABORAL. RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DANOS MORAIS. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte assevera que o montante indenizatório arbitrado na instância ordinária, a título de danos morais e estéticos, pode ser revisto nesta instância extraordinária somente nos casos em que o valor for ínfimo ou exorbitante. 2.
Na hipótese, verifica-se que o quantum de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) fixado pelos danos morais não se afigura exorbitante, tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente, no qual a vítima, em razão do acidente, sofreu restrição em sua mobilidade por extenso período, inclusive com incapacidade parcial para o trabalho, o que torna inviável o recurso especial, ante a necessidade de reexame de fatos e provas. 3. Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ - AgInt no AREsp: 2252996 SP 2022/0366930-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

Por fim, no que concerne ao pedido de dedução da importância recebida à título de seguro DPVAT do valor da condenação de danos morais e materiais, cumpre ressaltar que a parte apelante em nenhum momento comprovou que a autora recebeu tais valores, de modo que, o deferimento do pedido de abatimento dos valores, resta impossibilitado.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CONFIGURAÇÃO. ABALO SOFRIDO QUE FOGE À NORMALIDADE. AMPUTAÇÃO DE UM DEDO DA MÃO ESQUERDA. DEBILIDADE PERMANENTE. VALOR INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO.
DEDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO RECEBIMENTO PELA VÍTIMA.
HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, NCPC. SENTENÇA REFORMADA. 1. O dano estético se distingue do dano moral. O primeiro corresponde a uma alteração morfológica de formação corporal que agride a visão, causando desagrado e repulsa; já o segundo diz respeito ao sofrimento mental, a aflição e angústia a que a vítima é submetida. 2. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em face do seu caráter compensatório e inibidor, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes, devendo o valor fixado na r. sentença ser majorado, a fim de atender os parâmetros mencionados. 3. Configurado o dano estético, decorrente da amputação de parte de um dedo da mão esquerda, bem como a sua gravidade, pois importou uma debilidade permanente, o valor da indenização deve ser majorado. 4.
Não havendo nos autos prova de que o Autor tenha recebido a indenização do seguro DPVAT, a dedução do valor da indenização resta impossibilitada.
5. Não obstante a necessidade de formulação de pedido certo acerca do valor da indenização, conforme disposto no inciso V, do art. 292 do NCPC, esta não modifica o entendimento sedimentado pelo Enunciado n. 326 do C. STJ, o qual não restou cancelado/revogado, devendo ele ser aplicado à hipótese, tendo em vista o disposto no art. 927, inciso IV, do novo Código de Processo Civil. 6. Nos termos do parágrafo único do art. 86 NCPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. 7. Negou-se provimento ao recurso do Réu. Deu-se provimento ao recurso do Autor. (
Acórdão 1217894
, 07205861220188070003, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta feita, a sentença guerreada não merece reparos, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença guerreada que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a empresa requerida ao pagamento de danos materiais e morais.

É COMO VOTO.

Belém, 01/08/2023